Tribunal: CARF
Processo: 16327.902621/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902621/2010-67
ACÓRDÃO
1002-003.876 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS NOVAVIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA PARCELADA. CONFISSÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e incluído em
programa de parcelamento.
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.876 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902621/2010-67
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que se trata de Declaração de
Compensação de fls. 49/55 (PERDCOMP no 02445.45459.310805.1.3.02-9109), por meio da qual a
Recorrente declara a compensação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2003 (ano-
calendário de 2002), cujo valor original pleiteado é de R$ 281.856,29. Em 30/09/2005, essa Dcomp
foi retificada pelo PERDCOMP 01667.42436.300905.1.7.02-1609 (fls. 40/46), onde consta a
demonstração do crédito (estimativas pagas).
Ainda utilizando o citado crédito, o contribuinte compensou diversos débitos com
os PERDCOMP nos 10769.27796.150905.1.3.02-0090 (fls. 61/65), 08164.39357.130106.1.3.02-
9623 (fls. 99/103), 21086.25823.310106.1.3.02-8868 (fls. 109/113), 16182.94203.150206.1.3.02-
2151 (fls. 121/125), 18570.04355.211108.1.7.02-4787 (fls. 149/153, que retifica o de no
25813.28799.150306.1.3.02-5359, em fls. 121/125), 40260.80825.130406.1.3.02-7573 (fls.
126/130), 21418.25958.150506.1.3.02-2536 (fls. 140/144), 03646.63986.140606.1.3.02-1564 (fls.
77/81),
08344.79493.140706.1.7.02-8774
(fls.
83/87,
que
retifica
o
de
no
13163.98423.300606.1.3.02-5522),
40651.51312.140706.1.3.02-3403
(fls.
91/95)
e
41972.87881.150806.1.3.02-7878 (fls. 164/168).
Em 21/11/2011 (AR às fls. 224), a Janopi Participações Ltda. (CNPJ 03.654.277/0001-
26), na qualidade de sucessora da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Novavia, foi
cientificada do Despacho Decisório às fls. 33 (No de Rastreamento 009884017), assim
fundamentado:

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.876 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902621/2010-67
3
Irresignado, a Janopi Participações apresentou, em 20/12/2011, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/13 alegando, em síntese:
 preliminarmente, que foram tacitamente homologadas as compensações
declaradas com os PERDCOMP nos 01667.42436.300905.1.7.02-1609,
 10769.27796.150905.1.3.02-0090,
03646.63986.140606.1.3.02-1564,
08344.79493.140706.1.7.02-8774,
40651.51312.140706.1.3.02-3403,
08164.39357.130106.1.3.02-9623,
21086.25823.310106.1.3.02-8868,
16182.94203.150206.1.3.02-2151,
40260.80825.130406.1.3.02-7573,
21418.25958.150506.1.3.02-2536 e 41972.87881.150806.1.3.02-7878, em
razão da ausência de manifestação da autoridade fiscal dentro do prazo
legal;
 referidas Dcomps foram apresentadas no período de 15/09/2005 a
15/08/2006, ou seja, há mais de cinco anos contados da prolação do
despacho decisório que não as homologou, o qual foi emitido em
01/11/2011, com ciência em 21/11/2011;
 sendo assim, há de ser reconhecida a total extinção dos débitos informados
nessas Dcomps;
 no mérito, alega que no ano-calendário de 2002 apurou estimativas mensais
de IRPJ a recolher nos meses de janeiro, abril, maio, junho, julho e
setembro, mas ao final do ano apurou prejuízo fiscal e, portanto, as
estimativas mensais que totalizavam R$ 281.856,28 deram origem ao saldo
negativo pleiteado;
 esclarece que, à época dos fatos, não foram efetuados os pagamentos das
estimativas, mas elas foram incluídas no parcelamento PAES (Lei no
10.684/2003), ou seja, esses débitos estão sendo devidamente quitados por
meio de programa de parcelamento;
 ao menos, o presente processo deverá ser sobrestado até que haja a
homologação do parcelamento realizado pela manifestante, com o
reconhecimento definitivo da extinção dos débitos de estimativas ora
debatidas;
 como os valores das estimativas foram quitados pela inclusão no
parcelamento PAES, resta demonstrado que o saldo negativo efetivamente
existe, devendo ser reformado o despacho decisório em respeito ao
princípio da verdade material e homologadas integralmente as
compensações em questão, por ser o montante creditório suficiente para
tanto.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.876 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902621/2010-67
4
Por meio do Acórdão 16-82.480, a 8a Turma da DRJ/SPO julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte. Para o Colegiado parte das Dcomps usadas para compor o
saldo negativo deveriam ser consideradas como homologadas tacitamente haja vista o decurso do
prazo previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, devendo portanto serem consideradas na
composição do Saldo Negativo. “Apenas não ocorreu a homologação tácita da compensação
declarada no PERDCOMP no 18570.04355.211108.1.7.02-4787 (fls. 149/153), que foi apresentada
em 21/11/2008” sendo que neste caso os valores foram parcelados, entretanto “a mera inclusão
do débito de estimativa no parcelamento não confere ao crédito os atributos de liquidez e certeza
exigidos para a compensação do saldo negativo, consoante estabelece o art. 170, caput, do CTN. A
parcela de crédito correspondente à estimativa parcelada somente poderá ser considerada no
cômputo do saldo negativo após a sua quitação”.
O Contribuinte foi intimado do acórdão em 17/08/2018 (fls. 270) e apresentou
Recurso Voluntário em 14/09/2018 (fls. 272/281) alegando em síntese:
 Na parte que foi favorável à recorrente o acórdão recorrido é definitivo com
o consequente reconhecimento do direito creditório no valor de R$
162.122,03 e a homologação integral das declarações de compensação
atreladas ao presente processo administrativo. O recurso tem como objeto
apenas a diferença entre o indébito pleiteado R$ 281.856,29 e o valor
reconhecido R$ 162.122,03.
 Defende que para a composição do saldo negativo deve ser reconhecido o
direito creditório relativo à integralidade das estimativas compensadas e
cujo pagamento foram incluídos no PAES, independentemente da extinção
do parcelamento. A adesão ao parcelamento constitui confissão de dívida,
razão pela qual eventual saldo a pagar remanescente deverá ser objeto de
oportuna cobrança por parte do fisco.
 Argumenta, em pedido subsidiário, que os valores parcelados já se
encontram integralmente quitados conforme documentos juntados com o
recurso, devendo assim ser reconhecida a integralidade do crédito tributário
e por consequência ser homologada a PER/Dcomp de número
18570.04355.211108.1.7.02-4787.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.876 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902621/2010-67
5
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto valores recolhidos a título de estimativas. Parte
dos valores não foram reconhecidos pela decisão recorrida haja vista a ausência de comprovação
da homologação da respectiva Dcomp ou do efetivo pagamento.
Respondendo o acórdão o Contribuinte explica que a parte do crédito ainda em
litígio está relacionada com compensação de estimativa não recolhida em época própria, hoje já
devidamente quitada por meio de parcelamento fiscal.
Ora, entendo que a solução da demanda esbarra na aplicação da Súmula CARF 177,
cuja fundamentação pode nortear o caso concreto: débito de estimativa não recolhido e objeto de
parcelamento posterior.
Diversos são os precedentes deste Tribunal, valendo citar os fundamentos do
Acórdão 9101-005.334, o quais adoto como razões de decidir:
A questão acerca da possibilidade de se utilizar do valor de estimativas
confessadas, mas ainda não quitadas para formar saldo negativo a ser restituído
ou compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa confessados e quitados via compensação não
afetaria a análise do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar
que a declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida (artigo 74,
§6o, da Lei 9.430/1996), o que, por consequência; faria com que o débito relativo
às estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado mediante
inscrição em Dívida Ativa da União. O raciocínio é o mesmo para as estimativas
parceladas já que estas, igualmente, foram objeto de confissão de dívida.
A PGFN, por meio de pareceres normativos, tinha especial preocupação a respeito
das estimativas confessadas oriundas de compensação não homologada, ante o
argumento de que estas sequer poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que
apenas seria possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações (“a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” -- Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, por tal razão, que a
glosa das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.876 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902621/2010-67
6
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada
ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca
da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de
DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a
cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste
anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde
que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto
de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez
que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda”. Neste
sentido, inclusive, propôs “que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para
que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo (...)”.
A preocupação da PGFN, como visto, sempre foi a respeito da eventual
impossibilidade de cobrança das estimativas confessadas, e não sob o ponto de
vista de se tratar de valor não líquido e certo ou não restituível via
aproveitamento de saldo negativo.
...
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à forma de quitação da estimativa mensal devida e confessada
naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou,
se se revelar exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento
próprio, inclusive com a incidência dos acréscimos legais cabíveis.
Negar que o valor da estimativa confessada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa confessada
pode ser exigido, tanto no procedimento referente à cobrança de tal débito,
quanto no da glosa do saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido
e certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em
processo de parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido
e certo, tal crédito tributário esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) –
fazendo-se oposição às hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 151 do
CTN) --, é um exercício que tem como resultado negar ao valor confessado a
própria natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não prevista em
lei, em detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese, ver então o
montante sendo-lhe duplamente exigido.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.876 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902621/2010-67
7
Ora, como exposto, não se questiona a liquidez e certeza dos créditos confessados
pelo Contribuinte quando do pedido de parcelamento das estimativas apontadas em
compensações não homologadas pela autoridade competente.
No presente caso a comprovação do parcelamento consta das fls. 335 a 338,
havendo inclusive demonstração de que o débito encontra-se devidamente pago, conforme
extrato de fls. 339.
Assim, e adotando inclusive o entendimento central do próprio acórdão recorrido,
deve-se admitir que a integralidade dos valores de estimativas pagos por meio de parcelamento
compõe o saldo negativo que sustenta os pedidos do contribuinte, nos termos do art. 170 do CTN.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 369
DF CARF MF
Original